Tribunal: TJSP
Processo: 1007652-52.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INCONFORMIDADE RECURSAL – PERTINÊNCIA – INICIAL QUE POSSIBILITA A COMPREENSÃO DA CAUSA DE PEDIR E DOS PEDIDOS FORMULADOS – FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA POR QUANTIA ESTIMADA – INCERTEZA DO PROVEITO ECONÔMICO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INCONFORMIDADE RECURSAL – PERTINÊNCIA – INICIAL QUE POSSIBILITA A COMPREENSÃO DA CAUSA DE PEDIR E DOS PEDIDOS FORMULADOS – FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA POR QUANTIA ESTIMADA – INCERTEZA DO PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO NA DEMANDA – ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso do autor parcialmente provido.